Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720900-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de exigir contas no 0720900-59.2021.8.07.0000, ajuizada por SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA. A decisão agravada julgou parcialmente procedente o pedido inicial afeto à primeira fase de cognição para condenar o banco requerido a prestar contas, nos seguintes termos (ID94236703): “Cuida-se de ação de exigir contas, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Narra a parte requerente que é beneficiária de contrato de financiamento estudantil junto ao FIES e foi contemplada com financiamento de 75% do custo do curso de Direito (contrato de no 100.408.139). Afirma que, no ano de 2020, devido aos impactos decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19 pugnou pela suspensão das parcelas do contrato de financiamento estudantil pelo prazo de 6 meses, a partir da qual a fase de amortização deixou de ser em 10/7/2020 e passou a ser em 10/1/2021. Assevera que, segundo o novo cronograma, na data de 10/1/2021, deveria pagar R$ 39,42 de juros e R$ 296,45 de capital, totalizando R$ 335,87. Ocorre que, na data do pagamento, o valor debitado direto de sua conta bancária mantida junto ao banco-requerido para fins de amortização foi de R$ 573,43. Verbera que, em 12/1/2021 – a inicial menciona 12/10/2021, mas se cuida de evidente erro material –, se dirigiu a Agência do Requerido, ocasião na qual foi informada de que existia um excedente de R$ 296,45 em seu contrato razão pela qual o valor da primeira parcela seria no montante de R$ 573,43. Aduz que, em 10/2/2021 foi novamente debitado em sua conta o valor de R$ 573,43, dirigindo-se a Agência da parte requerida, ocasião na qual os prepostos da requerida não souberam dizer o motivo do cronograma de amortização apontar um valor e ser cobrado outro. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: ‘b) a citação da requerida, na forma do art. 550 e seguintes do CPC, para que preste contas de todo o período do financiamento estudantil e que informe e comprove mês a mês os valores repassados a Instituição de Ensino da requerente, no prazo de 15 dias. Ou para que, querendo, apresente contestação, sob pena de revelia e confissão da matéria fática;’ (ID 85343957, p. 8). Deferida a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente e ordenada a citação via sistema do requerido, parceiro eletrônico deste Tribunal (ID 86567045). A parte requerida ofertou resposta no ID 88953558, oportunidade na qual suscita preliminares de ausência de interesse de agir, sob argumento de que não houve negativa extrajudicial das informações; impugna a gratuidade da justiça deferida em favor da requerente; impugna o valor dado à causa; e defende sua ilegitimidade passiva ‘ad causam’, ao argumento de que atua como mero gestor do FIES, de modo que a legitimidade, ao seu sentir, seria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. No mérito, defende que, nos contratos de FIES, atua única e exclusivamente na condição de agente financeiro, sendo o banco-requerido apenas um prestador de serviços do FNDE, cuja atuação é vinculada às ordens do referido órgão, na qualidade de mandatário, para a abertura de crédito de financiamento educacional. Aduz que não possui responsabilidade em proceder qualquer alteração no contrato de FIES. Réplica no ID 91109319. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão para sentença. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, constato que o deslinde da controvérsia jurídica demanda apenas a produção de prova documental, não havendo controvérsia fática a exigir a abertura de fase instrutória, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. Em sede preliminar, suscita a parte requerida sua ilegitimidade passiva ‘ad causam’, ao argumento de que atua como mero gestor do FIES, de modo que a legitimidade, ao seu sentir, seria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Todavia, ‘in casu’, vê-se que a parte não questiona o contrato de financiamento estudantil firmado, senão o débito havido em sua conta bancária, mantida perante a instituição financeira requerida, em valor diferente daquele apontado no cronograma de amortização. Cuida-se, pois, de ato de gestão atribuído ao requerido, como agente financeiro, ao cobrar as parcelas do financiamento, na forma do artigo 6o da Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, a exsurgir a legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da presente demanda. No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, sob argumento de que não houve negativa extrajudicial das informações, tenho por presentes a necessidade, utilidade e adequação da prestação jurisdicional vindicada, na medida em que, ao que se infere da peça inicial, as informações obtidas nos canais de atendimento ofertados pela parte requerida não lograram êxito em explicitar os motivos da cobrança em valores dissonantes do cronograma de amortização. REJEITO, desse modo, as preliminares agitadas. Noutro vértice, impugna a parte requerida a gratuidade da Justiça deferida em favor da parte requerente. Dispõe o CPC/2015 que o indeferimento do pedido se dará quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade (art. 99, §2o). A parte requerente afirmou hipossuficiência, sendo intimada para oferta de documentação que corroborasse a alegação (ID 85592540), apresentando extratos bancários (IDs 86494732 e 86494735); cópia da carteira de trabalho (ID 86494738) e documentação que indica ausência de declaração de IRPF (ID 86494739), o que deu ensejo ao deferimento do pleito no ID 86567045. Noutro giro, o impugnante não trouxe qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência e o documento de renda apresentado, limitando-se a impugnar genericamente o pleito à gratuidade. Assim, REJEITO a impugnação aviada. Impugna, ainda, a parte requerida o valor dado à causa, sob justificativa de que a parte requerente não apresentou qualquer argumento ou informação que justifique o valor atribuído à demanda, sendo fixado aleatoriamente, em desobediências às normas processuais. Com efeito, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291 do CPC). Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade. Considerando, pois, que a causa de pedir não questiona o contrato de financiamento, tenho que o seu valor não é adequado para balizar o valor da causa, senão o montante questionado, ou seja, as prestações debitadas em valor inconsistente e que se objetiva esclarecer com a presente ação de exigir contas, o que totaliza R$ 1.146,86 (mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Nesse ponto, pois, ACOLHO a impugnação ao valor da causa, para fixá-lo no montante de R$ 1.146,86 (mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). No mais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo ao exame da matéria de mérito. É sabido que a ação de exigir contas subdivide-se em duas fases, conforme dicção do art. 550 do CPC. Nesta primeira fase, a sentença limita-se a declarar a obrigação - ou não - do requerido em fornecer as contas exigidas pelos requerentes. Almeja a parte requerente que a requerida preste contas de todo o período do financiamento estudantil e que informe e comprove mês a mês os valores repassados a Instituição de Ensino. Ao que argumenta, em suma, celebrou contrato de financiamento estudantil junto ao FIES e que, no ano de 2020, devido aos impactos decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19, pugnou pela suspensão das parcelas do contrato de financiamento estudantil, dando ensejo alteração no cronograma de amortização. Assevera que, segundo o novo cronograma, na data de 10/1/2021, deveria pagar R$ 39,42 de juros e R$ 296,45 de capital, totalizando R$ 335,87. Ocorre que, na data do pagamento, o valor debitado direto de sua conta para fins de amortização foi de R$ 573,43, o que também ocorreu na parcela do mês de 10/2/2021, bem assim dirigindo-se a Agência da parte requerida, na primeira oportunidade lhe fora dito que existia um excedente e na segunda oportunidade não souberam dizer o motivo do cronograma de amortização apontar um valor e na conta da requerente ser cobrado outro. A parte requerida, em sua defesa, apenas repisa que não teria legitimidade passiva, já que atua única e exclusivamente na condição de agente financeiro, sendo o apenas um prestador de serviços do FNDE, cuja atuação é vinculada às ordens do referido órgão, na qualidade de mandatário, para a abertura de crédito de financiamento educacional. Aduz que não possui responsabilidade em proceder qualquer alteração no contrato de FIES. Tenho, pois, como incontroverso os descontos na conta bancária de titularidade da parte requerente, manutenida junto ao requerido – IDs 85346726 e 85346724 –, em descompasso com o cronograma de amortização do financiamento estudantil presente no ID 85346713. No caso, ressaí o dever de prestação de contas no tocante à movimentação havida na conta de titularidade da parte requerente, ao teor do Enunciado no 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete estabelece que: ‘A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária’. Ademais, como acima já salientado, cuida-se de ato de gestão atribuído ao requerido, como agente financeiro, responsável por realizar a administração e evolução da carteira de financiamentos e realizar a cobrança administrativa do financiamento, na forma do artigo 6o da Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o FIES. Repita-se que não se está a questionar os termos do contrato de financiamento estudantil ou mesmo a suspensão havida decorrente da pandemia da Covid-19, senão a eventual (in)correção dos valores debitados na conta da parte requerente em razão da amortização do contrato, que, efetivamente, está a cargo da instituição financeira requerida. Nesse contexto, como administrador de coisa e negócios alheios, tem a incumbência legal de prestar as devidas contas, sobretudo diante da diante da divergência do valor debitado diretamente em conta bancária da requerente e os valores previstos para amortização. A procedência do pedido inicial, contudo, é apenas parcial. Isto porque a pretensão inicial também articula a prestação de contas dos valores repassados à Instituição de Ensino. Desta feita, é consabido que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18). Não cabe, portanto, à parte requerida prestar contas à requerente de valores que foram repassados a terceiro (instituição de ensino). As contas devidas, desse modo, cingem-se apenas aos valores descontados da conta corrente de titularidade da parte requerente, decorrente do financiamento FIES. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial afeto a esta 1a (primeira) fase de cognição para CONDENAR a requerida a prestar contas, na forma do art. 551 do CPC, relativas aos lançamentos na conta corrente da parte requerente no tocante à amortização do contrato de financiamento estudantil (FIES) – IDs 85346726 e 85346724 –, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). Nesta primeira fase, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários a serem disciplinados na Sentença a ser proferida ao final da 2a fase. RETIFIQUE-SE o valor da causa, que deverá espelhar o valor de R$ 1.146,86 (mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), nos termos da fundamentação supra. Transitada em julgado, INTIME-SE a requerida para o integral cumprimento do Dispositivo acima, sob pena de incidência da cominação nele consignada.” Nesta sede, o agravante alega a falta de interesse de agir da autora. Afirma que a recorrida não solicitou ao banco a prestação das contas extrajudicialmente. Defende, assim, que, inexistindo pretensão resistida, deve ser reconhecida a carência da ação. Sustenta, ainda, a necessidade de indeferimento da inicial. Argumenta que a agravada não instruiu a peça com documentos comprobatórios da necessidade de exigência das contas, violando os arts. 550, §1o, e 320, ambos do CPC. Prossegue afirmando que a recorrida, ao propor a ação de exigir contas, pretendeu, na verdade, a revisão de contrato firmado com o recorrente, fato que não pode ser admitido, na medida em que o rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusulas contratuais. Explica que a pretensão da recorrida não se ajusta ao procedimento que elegeu, na medida em que não busca esclarecimentos acerca de lançamentos ocorridos em sua conta corrente, mas, sim, pretende impugnar valores nela debitados, revisar a incidência de encargos contratuais e obter a reparação/ressarcimento desses valores, fazendo desta prestação de contas verdadeira ação revisional de débito contratual. Enfatiza que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inviabilidade de se veicular pretensão de revisão contratual em ação de prestação de contas ou de se cumular a ação revisional com a de prestação de contas, diante das especificidades do procedimento desta última. Afirma que, diante da impropriedade da via eleita, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito. Por fim, o recorrente afirma que a agravada concordou com os lançamentos efetuados em sua conta corrente. Discorre que não houve qualquer irregularidade nos lançamentos realizados na conta da recorrida, tanto que, apesar das alegações desta, não restou demonstrado qualquer indício de irregularidade. Aduz, desse modo, que não se pode falar em prestação de contas, eis que a recorrida tem a obrigação de conhecer os lançamentos em sua conta corrente, já que possui cópia de todos os atos celebrados com o recorrente e dos extratos da sua movimentação bancária. Acrescenta que, tendo em vista a anuência prévia da agravada em relação às cláusulas contidas nos contratos celebrados entre as partes, tem-se que os lançamentos efetuados pelo agravante encontram-se neles previstos, portanto, perfeitamente válidos. Com isso, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais (ID26862652). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (IDs 26862653/26862654), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, conforme art. 1.017, §5o, CPC. Vale observar, ainda, que o ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir contas, por deter natureza de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, é impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. Verifica-se, inicialmente, a caracterização do interesse de agir para a propositura da ação, pois a negativa de apresentação das contas, conforme contestação (ID8953558), demonstra pretensão resistida e a dificuldade enfrentada pela estudante para compreender a divergência entre os valores previstos no cronograma de amortização do FIES e os valores efetivamente retirados de sua conta. Incabível, ainda, o indeferimento da inicial com base na alegada ausência dos documentos comprobatórios da necessidade de exigir contas. Nota-se que a autora apresentou a documentação necessária para instruir a petição inicial, tais como o cronograma de amortização fornecido pelo banco e extratos de sua conta, que demonstram a divergência por ela apontada (IDs 85346713, 85346726 e 85346724). Também não procede a alegação de inadequação da via eleita. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a autora não tem a intenção de revisar o contrato do FIES, mas apenas de esclarecer como está sendo feita a evolução financeira, considerando a diferença entre os valores originalmente planejados e os cobrados. Assim, adequada a ação de exigir contas como instrumento de fiscalização. Por fim, tratando-se de relação jurídica que gera ônus financeiro para a autora, existe a obrigação do banco em prestar esclarecimentos acerca dos descontos que efetuou em sua conta bancária, na qualidade de agente responsável por realizar a cobrança administrativa do financiamento estudantil. Assim, conclui-se, neste momento processual, pela falta de plausibilidade jurídica à tese recursal, não havendo elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator